Tribunal: TJDFT
Processo: 0749585-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica não é a via adequada para a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade é parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica, o que não verifica no presente caso (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2.4.2019, DJe 4.4.2019)
2. Em caso de sociedade de responsabilidade limitada, após a integralização do capital social, o sócio não responde com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade. Assim, o deferimento da sucessão exige demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva transferência para o sócio.
3. Cabe ao credor comprovar que o titular da sociedade limitada auferiu patrimônio líquido quando da sua extinção, nos termos do art. 1.110 do CC, como pressuposto para o deferimento da sucessão processual. No caso presente, a exequente (agravante) não provou que, após a extinção da empresa executada, houve efetiva transferência de patrimônio da sociedade ao ex-sócio.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.